Tribunal: TJSP
Processo: 2135019-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Decisão que homologou o plano aprovado por "cram down". Inconformismo do credor. Acolhimento. Pertinência do controle judicial de legalidade do plano. Natureza disponível das condições de pagamento dos credores quirografários. Verifica-se, contudo, obscuridade e iliquidez em tais disposições, que exigem a votação de outro plano. A eficácia das

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Decisão que homologou o plano aprovado por "cram down". Inconformismo do credor. Acolhimento. Pertinência do controle judicial de legalidade do plano. Natureza disponível das condições de pagamento dos credores quirografários. Verifica-se, contudo, obscuridade e iliquidez em tais disposições, que exigem a votação de outro plano. A eficácia das cláusulas relativas à extensão da novação do crédito, à suspensão das ações e execuções em face de terceiros (acionistas, fiadores, avalistas, garantidores e coobrigados) está restrita aos credores que votaram favoravelmente ao plano e concordaram de forma individual e expressa com referidas cláusulas. Há, ainda, cláusulas igualmente ilegais, que exigem a intervenção de ofício. Ilegalidade do plano na parte que alcança, com a novação, crédito extraconcursal. Inteligência do art. 59, caput, da LREF. Previsão do pagamento da Classe I em 36 (trinta e seis) meses, sem indicar, porém, o preenchimento dos requisitos do art. 54, § 2o, da LREF. Necessidade de nova votação, em estrita observância à norma cogente. Ausência de ilegalidade na criação de subclasses de credores parceiros, com tratamento mais benéfico àqueles que continuem fornecendo bens, serviços e crédito necessários ao processo de soerguimento. Ilegalidade, contudo, da subclasse que beneficia o credor financeiro, sem exigir, dele, qualquer contraprestação. Decisão anulada, com determinação, diante das ilegalidades reconhecidas, inclusive de ofício, da votação de outro plano, cuja versão deverá ser consolidada, para não confundir os credores, em, no máximo, 60 (sessenta) dias da publicação deste v. acórdão. Recurso provido, com determinação.